Tribunal: TJSP
Processo: 0030751-19.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão a quo procedente para o semiaberto. Ministério Público pretende a reforma do decisum, para que o agravado seja reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Sem razão. Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Exame criminológico favorável à concessão do benefício. Atividade laboral com boa desenvoltura. Reeducando

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão a quo procedente para o semiaberto. Ministério Público pretende a reforma do decisum, para que o agravado seja reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Sem razão. Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Exame criminológico favorável à concessão do benefício. Atividade laboral com boa desenvoltura. Reeducando que não ostenta faltas graves. Requisitos legais atendidos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0030751-19.2020.8.26.0050, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRE
FAUSTINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030751-19.2020.8.26.0050 -Voto no 13.151
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0030751-19.2020.8.26.0050
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: ANDRE FAUSTINO DA SILVA
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Renan Oliveira Zanetti
Voto n°: 13.151
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime.
Decisão a quo procedente para o semiaberto. Ministério
Público pretende a reforma do decisum, para que o agravado
seja reinserido no fechado, por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo. Sem razão. Requisitos objetivos e
subjetivos cumpridos. Exame criminológico favorável à
concessão do benefício. Atividade laboral com boa
desenvoltura. Reeducando que não ostenta faltas graves.
Requisitos legais atendidos. A gravidade abstrata do delito
foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo.
Mérito demonstrado Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de r. decisão, cujo
relatório se acolhe, proferida em 14/09/2020, na qual o MM. Juízo da 5a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo deferiu o pedido
de progressão ao regime semiaberto formulado em benefício do
sentenciado ANDRE FAUSTINO DA SILVA (fls. 289/290).
Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma do
r. decisum, determinando-se a regressão do sentenciado, por ausência do
preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão (fls. 01/05)
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 226/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030751-19.2020.8.26.0050 -Voto no 13.151
3
Devidamente processado o recurso e mantida a r.
decisão guerreada (fl. 246), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do agravo (fls. 325/326), vindo os autos
conclusos em 10/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão não merece reforma.
Depreende-se dos autos que ANDRE FAUSTINO DA
SILVA cumpria reprimenda privativa de liberdade total de 43 (quarenta e
três) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia, de reclusão, em regime fechado,
com TCP previsto para 15/12/2053, pela prática de crimes de roubos
majorados e tráfico de drogas (fls. 13/18).
Entendendo
preencher
todos
os
requisitos
necessários, apresentou atestado de bom comportamento carcerário (fl. 14)
e ingressou com pedido de concessão de progressão ao regime semiaberto,
que restou deferido pelo ilustre Juízo de primeiro grau (fls. 289/290).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que o ora agravado
não preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo, devendo ser regredido
para o regime fechado (fls. 01/05).
Todavia, sem razão.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/03,
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030751-19.2020.8.26.0050 -Voto no 13.151
4
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.
É certo, porém, que, em caso de fundada dúvida,
quando as peculiaridades do caso indicarem, pode o Magistrado
determinar a submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à
obtenção de dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do
cumprimento da pena.
Este é justamente o caso dos autos.
Na hipótese vertente, o MM. Juízo de primeiro grau foi
cauteloso em determinar a realização do criminológico antes de conceder a
benesse.
E, no caso, o exame elaborado foi favorável à
concessão da progressão de regime (fl. 20/25).
Segundo o relatório conjunto de avaliação, “(...) com
cerca de 22% (vinte e dois porcento) da pena cumprida, ostenta boa
conduta carcerária, sem notícias de falta disciplinar, conotando absorção da
terapêutica
prisional;
assume
os
delitos
praticados,
demonstra
arrependimento, sinalizando crítica em evolução; (...) capacidade de lidar
com a raiva e frustração preservada e senso de responsabilidade em
ampliação (311 dias de remição por trabalho, 228 dias de remição por
estudo, conclusão de curso profissionalizante) (...)” (fl. 25).
Ainda, conforme o relatório da Diretoria do Centro de
Trabalho e Educação, o ora agravado prestou serviços junto a empresa
Real Seda entre 2013/2017 desempenhando seu trabalho de maneira
satisfatória. Antes da concessão do benefício, estava laborando na Cozinha
Central do presídio onde cumpria pena, com boa frequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030751-19.2020.8.26.0050 -Voto no 13.151
5
Diante deste cenário, não se observam questões
graves que coloquem em xeque a possibilidade de concessão do livramento
condicional.
Cumpre destacar, ainda, que não ostenta qualquer
falta disciplinar durante a expiação de sua pena.
Outrossim, no sistema progressivo de execução de
penas, não me parece saudável nem para o reeducando, nem tampouco à
sociedade, que fiquemos alternando os regimes de cumprimento sem que
haja um sistema progressivo de reinserção gradativa.
Imprudente, a meu ver, seria colocá-lo em total
liberdade daqui certo tempo, com o cumprimento integral da pena, indo do
regime fechado diretamente para o convívio em sociedade sem qualquer
requisito. Do mesmo modo, tendo cumprido todas as exigências para a
progressão ao regime intermediário, seria injusto não lhe dar um voto de
confiança na ressocialização.
No
mais,
o
reeducando
vem
cumprindo
adequadamente o regime semiaberto e nada consta que até a presente data
tenha se envolvido em qualquer atividade ilícita (cf. consulta ao Intinfo).
Tal demonstra, em tese, sua gradual readaptação ao
convívio social, aproveitamento da terapêutica penal e consequente
ressocialização.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema,
não sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá a
regime mais gravoso.
Logo, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, de
rigor a manutenção da concessão da progressão de regime.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0030751-19.2020.8.26.0050 -Voto no 13.151
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR